Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752555-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MORENA FLOR BRASIL EIRELI, RENATA CLAUDIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MORENA FLOR BRASIL EIRELI - ME e JOSUEL SEVERINO DO NACIMENTO, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra terceiros e suspendeu o processo pelo prazo de um ano (ID 255112378, autos 0708278-76.2020.8.07.0001). A agravante alega que: 1) não requereu nova instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim o redirecionamento da execução contra as pessoas físicas responsáveis pela fraude; 2) no curso da execução, foi deferida a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa executada; 3) para garantir a efetividade da medida, o juízo nomeou administrador judicial; 4) o trabalho fiscalizatório foi inviabilizado pelos reiterados entraves criados pela representante legal da executada, o que dificultou o acesso aos dados de movimentação financeira; 5) durante as diligências, verificou-se que, embora formalmente ativa, a executada havia esvaziado sua atividade empresarial; 6) a sócia-administradora da executada “constituiu nova empresa em nome de sua mãe e passou a canalizar toda a operação comercial por esse novo CNPJ, mantendo a mesma atividade econômica, com o claro objetivo de burlar a penhora e frustrar a satisfação do crédito; 7) foi comprovada a fraude à execução, a sucessão empresarial irregular e a confusão patrimonial; 8) a baixa da empresa executada ocorreu após a citação, com intuito de frustrar a execução; e 9) a manutenção da decisão agravada implicará suspensão do processo e início da prescrição intercorrente, o que lhe causa prejuízo irreparável. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o redirecionamento da execução contra a sócia-administradora da empresa executada, DANIELA RIANE DE FARIA, e sua mãe, RENATA CLÁUDIA DO NASCIMENTO. Preparo comprovado (ID 78873376). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se que a prescrição intercorrente, no caso, não é iminente. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Inclua-se no polo passivo do recurso DANIELA RIANE DE FARIA e JOSUEL SEVERINO DO NACIMENTO. Intimem-se todos os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator